Tribunal: CARF
Processo: 10630.902074/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.902074/2012-61
ACÓRDÃO
1001-003.655 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOMBENSE FUTEBOL CLUBE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 14/02/2012
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. CABIMENTO.
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar
a declaração original, e nem pode ter o erro corrigido no processo
administrativo. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da
DCTF, é cabível a reanálise do direito creditório pela Unidade de Origem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que os autos retornem à DRF de Origem, a fim de que haja a
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, com a retomada do rito processual, desde o início.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.655 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.902074/2012-61
2
Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Márcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-89.159 proferido pela 10a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Os presentes autos têm como objeto pedido de compensação com base em alegado
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre remessa para o
exterior a título de remuneração de direitos a residentes no exterior, por meio de DARF no valor
de R$76.147,06, recolhido em 14/02/2012, sob o código 9427, utilizado para compensação de
IRRF da mesma natureza, no valor de 75.397,06, com vencimento em 02/03/2012.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a R$76.147,06.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Sujeito Passivo, por sua vez, apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em suma:
No dia 14/02/2012, o contribuinte identificou um débito de IRRF, código da
receita 9427, no valor de R$ 75.397,06, com vencimento na mesma data. Ele
realizou um recolhimento de R$ 76.147,06 via DARF, também em 14/02/2012,
referente ao mesmo período de apuração. Contudo, o contribuinte declarou
erroneamente na DCTF o débito como R$ 76.147,06, quando o valor correto era
R$ 75.397,06.
Em 02/03/2012, o contribuinte enviou o PER/DCOMP, considerando o
recolhimento de R$ 76.147,06 como crédito de pagamento indevido, buscando
compensar o débito apurado de R$ 75.397,06. Em 22/04/2012, ele, por engano,
transmitiu a DCTF da competência de fevereiro de 2012, reportando tanto o
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.655 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.902074/2012-61
3
débito quanto o pagamento como R$ 76.147,06. O correto seria declarar
"Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior", no valor de R$ 75.397,06,
mencionando o PER/DCOMP enviado em 02/03/2012.
Em 18/12/2012, o contribuinte recebeu o Despacho Decisório n° de Rastreamento
040924905, referente ao Processo de Crédito n° 10630-902.074/2012-61. O
despacho declarou a inexistência do crédito solicitado e não homologou o pedido
de compensação. Dessa forma, o contribuinte permaneceu como devedor.
Conforme os esclarecimentos apresentados e as cópias do DARF no valor de R$
76.147,06, referente ao período de apuração de 14/02/2012, da PER/DCOMP
transmitida em 02/03/2012, e da DCTF enviada em 22/04/2012, está comprovado
que o débito apurado pela DRF de Governador Valadares não é de nossa
responsabilidade.
Além disso, reconhecemos que a DCTF de fevereiro de 2012 foi preenchida e
transmitida de forma equivocada, o que gerou o conflito mencionado.
Diante disso, solicitamos ao senhor julgador que nos seja autorizada a retificação
da DCTF de fevereiro de 2012 e que a respectiva PER/DCOMP seja mantida válida.
Acreditamos que essas ações são suficientes para solucionar o conflito em
questão, ou, alternativamente, que outra decisão administrativa de âmbito
interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil possa ser considerada.
Ao apreciar os argumentos, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade sob os fundamentos a seguir expostos:
A não homologação da compensação declarada ocorreu porque o direito
creditório informado na PER/DCOMP já havia sido utilizado para quitar um
débito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código da receita 9427, do
período de apuração de 14/02/2012. Em consulta ao sistema DCTF, verificou-se
que a recorrente apresentou uma declaração original em 22/04/2012,
informando um débito de IRRF no valor de R$ 76.147,00, correspondente ao
pagamento realizado.
De acordo com as informações na DCTF, não há crédito disponível para
compensação, pois o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação do
débito declarado. É importante destacar que não havia impedimentos normativos
para que o contribuinte retificasse a DCTF com os valores corretos e que não é
necessária autorização da Receita Federal do Brasil (RFB) para essa retificação.
O Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabelece que o sujeito passivo deve
retificar a DCTF se considerar indevido o débito declarado para que o pedido de
restituição do pagamento vinculado seja deferido. Esse parecer tem efeito
vinculante no âmbito da RFB, conforme o art. 12 da Portaria RFB no 1936/2018, e
deve ser observado pela instância administrativa de primeira instância.
Posteriormente, foi interposto Recurso Voluntário no qual constam os seguintes
argumentos:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.655 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.902074/2012-61
4
a) A RECORRENTE, uma pessoa jurídica do segmento esportivo, realiza remessas
ao exterior para remunerar atletas. Em 14 de fevereiro de 2012, fez uma
remessa de R$ 429.250,00 e apurou um débito de IRRF, recolhendo R$
76.147,06. No entanto, essa remessa foi estornada em 23 de fevereiro de 2012,
e o valor devolvido à sua conta. Posteriormente, em 27 de fevereiro de 2012, a
RECORRENTE realizou uma nova remessa de R$ 427.250,00, que geraria um
débito de R$ 75.397,06, se não se tratasse da mesma operação.
b) Como o pagamento anterior foi feito e estornado, não havia débito de IRRF a ser
pago novamente, pois as duas remessas se referiam à mesma operação de
transferência de passe do atleta Ignácio Canuto. A RECORRENTE entendeu que
deveria enviar um PERD/COMP para demonstrar que o pagamento da primeira
remessa quitava a segunda.
c) A DCTF foi transmitida em 22 de abril de 2012, sem mencionar a segunda
remessa, pois ambas se referiam à mesma operação já declarada. No entanto, a
Receita Federal não homologou a compensação, alegando que o crédito já havia
sido utilizado para quitar o débito de IRRF.
d) A RECORRENTE argumenta que o débito declarado no PERD/COMP é o mesmo
que foi informado na DCTF, e que não havia necessidade de retificação da DCTF,
pois a compensação deveria ser homologada. Se o PERD/COMP fosse
indeferido, a fiscalização deveria ter analisado todos os requisitos, que
demonstrariam a inexistência do débito.
e) Por fim, a RECORRENTE solicita a reforma do acórdão para homologar a
compensação ou reconhecer a inexistência do débito, uma vez que o imposto
foi pago na primeira remessa.
f) Em 04/11/2019, a RECORRENTE foi notificada do V. Acórdão no 16-89.159 pela
10a Turma da DRJ/SPO. O prazo legal para interposição de recurso começou em
05/11/2019 e terminou em 04/12/2019, confirmando a tempestividade do
Recurso Voluntário.
g) A RECORRENTE argumenta que a verdade material deve prevalecer no processo
administrativo tributário, afastando a preclusão quanto à apresentação de
documentos essenciais. Realizando remessas ao exterior para remuneração de
direitos de atletas, a RECORRENTE reteve e recolhe IRRF conforme a legislação
vigente, tendo recolhido R$ 76.147,06 referente a uma remessa de R$
429.250,00.
h) Contudo, essa remessa foi estornada em 23/02/2012, retornando os valores à
conta da RECORRENTE. Em 27/02/2012, uma nova remessa foi feita, gerando a
obrigação de pagar R$ 75.397,06, mas como se tratava da mesma operação, não
deveria haver novo pagamento de IRRF.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.655 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.902074/2012-61
5
i) Para evitar exigências indevidas, a RECORRENTE enviou um PERD/COMP,
demonstrando que o pagamento da primeira remessa cobria a segunda. Apesar
de a Receita Federal não homologar o PERD/COMP e o DRJ exigir a retificação
da DCTF, a RECORRENTE argumenta que não há nova obrigação tributária, pois
o tributo foi pago anteriormente.
j) A RECORRENTE solicita a homologação do PERD/COMP ou o reconhecimento da
quitação do tributo, destacando que a ausência de retificação da DCTF não
altera a realização do pagamento. Se houver dúvidas, pede que o julgamento
seja convertido em diligência para esclarecimentos adicionais.
k) Por fim, a RECORRENTE ressalta que a decisão da DRJ/SP pode levar à
necessidade de busca de tutela jurisdicional para reconhecer a inexistência da
obrigação tributária, solicitando o provimento do Recurso Voluntário para evitar
litígios desnecessários.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Do mérito
Quanto ao mérito, conforme relatado, aduz o Sujeito Passivo que não havia débito
de IRRF a ser pago novamente na segunda remessa, pois ambas as remessas se referiam à mesma
operação e o imposto já foi pago na primeira remessa, que foi estornada. A Recorrente argumenta
que a Receita Federal não homologou a compensação de forma incorreta, uma vez que o débito
declarado no PER/DCOMP é o mesmo que foi informado na DCTF. Portanto, solicita a
homologação do PER/DCOMP ou o reconhecimento da inexistência do débito, ressaltando que a
ausência de retificação da DCTF não altera o fato de que o imposto foi efetivamente pago.
Por outro lado, pelo que se extrai do Acórdão Recorrido, a improcedência da
Manifestação de Inconformidade se deu sob dois principais fundamentos.
Um dos fundamentos foi o de que a compensação declarada não pode ser
homologada porque o direito creditório informado na PER/DCOMP já havia sido utilizado para
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.655 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.902074/2012-61
6
quitar um débito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) referente ao período de apuração
de 14/02/2012. Assim, não há crédito disponível para compensação.
Já o outro fundamento é o de que que o contribuinte não retificou a DCTF com os
valores corretos, conforme orientado pelo Parecer Normativo Cosit no 2/2015, que determina que
o sujeito passivo deve retificar a DCTF se considerar indevido o débito declarado para que o
pedido de restituição do pagamento vinculado seja deferido. A DRJ também observa que não há
necessidade de autorização da Receita Federal para essa retificação.
A despeito da logicidade dos argumentos da DRJ, entendo, com base em vários
precedentes deste Conselho, que o erro de preenchimento em declarações fiscais não deve ser
interpretado como um obstáculo absoluto para que o contribuinte possa corrigir sua situação. A
possibilidade de retificação é fundamental para assegurar a busca da verdade material no
processo administrativo. Impedir a correção de erros pode levar a um estado de preclusão que
inviabilizaria a justiça fiscal, além de possibilitar o enriquecimento indevido por parte do Estado,
ao arrecadar valores não previstos em lei.
A inexistência de retificação da DCTF, onde o contribuinte vinculou erroneamente
um crédito, não deve, por si só, resultar na não homologação da compensação. A análise da
compensação deve ser realizada com base na liquidez e certeza do crédito, independentemente
de erros formais nas declarações anteriores.
É garantido ao contribuinte o direito subjetivo à compensação, mesmo na ausência
de retificação da DCTF, desde que comprovada a liquidez e certeza do direito de crédito. A
legislação tributária e os princípios que a regem asseguram ao contribuinte a possibilidade de
compensação, considerando os valores efetivamente pagos e o cumprimento de suas obrigações
tributárias.
Se, conforme preconiza a Súmula CARF no 164, a mera retificação da DCTF é
insuficiente para ensejar o nascimento do crédito tributário, isso não implica que a ausência de tal
retificação deva ser um obstáculo para que o contribuinte comprove seu crédito por outros meios.
Ao contrário, a busca pela verdade material deve prevalecer no processo administrativo tributário,
permitindo que o contribuinte utilize documentos e provas alternativas para demonstrar a liquidez
e certeza do crédito alegado. Essa abordagem assegura que erros formais não penalizem o
contribuinte, possibilitando a comprovação do crédito através de evidências substanciais que
esclareçam sua situação fiscal de maneira justa e equitativa. Portanto, a análise deve se
concentrar na substância do direito creditório.
A jurisprudência deste Conselho tem superado o óbice relativo à inexistência da
retificação da DCTF:
Número do processo: 11080.915327/2012-01
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.655 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.902074/2012-61
7
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Jul 12 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Oct 04 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2011 PER/DCOMP. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO EM DCTF NÃO
RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS O INDEFERIMENTO PELA DRF.
POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Se a contribuinte não retifica DCTF na
qual equivocadamente vinculara crédito posteriormente lançado em DCOMP,
nem por isso a compensação deverá ser não-homologada. Havendo início de
prova quando da apresentação da manifestação de inconformidade, poderá a
contribuinte, aproveitar o processo administrativo para produzir prova hábil a
demonstrar o desacerto das informações prestadas na DCTF.
Número da decisão: 9101-005.511
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial, apenas em relação à primeira matéria (“desnecessidade de retificação
de declaração pelo próprio contribuinte para reconhecimento de direito
creditório”), e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano e, por fundamentos
distintos, os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek
Simantob. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Encerrado o
prazo regimental, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto não apresentou
declaração de voto. Processo julgado dia 12/07/2021, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente) ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em
exercício. (documento assinado digitalmente) ALEXANDRE EVARISTO PINTO -
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira
Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Nome do relator: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
...................
Número do processo: 11080.915321/2012-26
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Nov 26 00:00:00 UTC 2020
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.655 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.902074/2012-61
8
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO
EM SEDE DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. SUPERAÇÃO DO
ÚNICO ÓBICE. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. Erro de preenchimento de
declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, com o consequente não reconhecimento do
direito creditório. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da DCTF, e
já tendo a diligência confirmado a liquidez e a certeza do crédito pleiteado,
entendimento referendado pela turma julgadora a quo, há de se prover o recurso
para deferimento do direito creditório requerido.
Número da decisão: 9101-005.104
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli, que não
conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencida a conselheira Viviane Vidal Wagner (relatora), lhe deu
provimento parcial com retorno ao colegiado de origem. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente
Convocado). (documento assinado digitalmente) Andrea Duek Simantob –
Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente) Viviane Vidal Wagner
– Relatora (documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto –
Redator designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli
Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako
Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob
(Presidente).
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER
.................
Número do processo: 11080.914857/2012-24
Turma: Segunda Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 15 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Tue Dec 09 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Ano-calendário: 2008 PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROVA DO
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O
contribuinte, a despeito ausência de retificação da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.655 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.902074/2012-61
9
crédito. Ausentes estes pressupostos, não cabe a homologação da extinção do
débito confessado em PER/Dcomp. Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário
Mantido.
Número da decisão: 3802-003.836
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do relatorio e votos que integram o presente julgado. (assinado
digitalmente) MÉRCIA HELENA TRAJANO DAMORIM - Presidente. (assinado
digitalmente) SOLON SEHN - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Mércia Helena Trajano Damorim (Presidente), Francisco José
Barroso Rios, Solon Sehn, Waldir Navarro Bezerra, Bruno Mauricio Macedo Curi e
Cláudio Augusto Gonçalves Pereira.
Nome do relator: SOLON SEHN
Pelas características do PER/DCOMP, cuja análise é feita de forma eletrônica,
qualquer óbice que impeça o reconhecimento do crédito, de forma integral, em regra, provoca o
indeferimento do pedido, sem que se promova efetiva investigação acerca da materialidade do
direito creditório pleiteado.
Diante desse contexto, cabe ao contribuinte fazer a efetiva prova do direito
alegado.
O Contribuinte, por ocasião da interposição do recurso voluntário, trouxe aos autos
os seguintes documentos:
Doc. 03 – CONTRATO DE CÂMBIO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012;
Doc. 04 – DARF NO VALOR DE R$76.147,06, ARRECADAÇÃO EM 14/2/2012;
Doc. 05 – COMPROVANTE DE ESTORNO EM CONTA CORRENTE;
Doc. 06 – CONTRATO DE CÂMBIO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012;
Doc. 09 – RAZÃO ANALÍTICO DE FEVEREIRO DE 2012.
Os referidos documentos constituem indícios suficientes para demonstrar a
ocorrência do alegado erro de fato no preenchimento da declaração, de modo que tal equívoco
em DCTF não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório.
Conforme argumentado em sede de recurso, tais documentos realmente indicam
que houve recolhimento indevido de IRRF sobre a tentativa da primeira remessa, em 14/2/2012,
porque ela foi estornada e, portanto, não foi perfectibilizada. Sendo assim, a remessa foi
efetivamente realizada apenas na segunda tentativa, em 27/2/2012, ocasião em que o imposto já
estava recolhido, o que está igualmente evidenciado na documentação acima, sobretudo no
segundo contrato de câmbio e no PER/DCOMP. O estorno quando da primeira tentativa está
documentado em extrato bancário e na contabilidade do sujeito passivo, quando nasceu o direito
creditório buscado pela parte.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.655 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.902074/2012-61
10
Assim, entendo pelo conhecimento dos documentos colacionados aos autos, por
ocasião da interposição do recurso voluntário, por resultarem de necessidade decorrente de
desdobramento do próprio trâmite natural do processo, mormente em se tratando de processo
oriundo de análise eletrônica.
Destaca-se que a situação narrada se enquadra na exceção disposta na alínea ‘c’ do
§4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, que permite a juntada de provas em momento posterior,
quando se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Dessa forma, deve ser afastado óbice que impeça a verificação integral do crédito
por força de mero erro em declaração.
Ademais, diante das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, em que os
documentos foram juntados apenas em sede recursal, entendo aplicável o seguinte racional, que
integrado como fundamento:
Nesses casos, este Colegiado firmou o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para se reinicie a análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez,
evitando-se, nesta fase processual, a realização de diligências a fim de não lhe
suprimir instâncias de julgamento, e lhe oportunizar que, se for o caso, após ser
devidamente intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam
analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
(CARF, Acórdão 1301-004.543, Relator FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO,
sessão de junho de 2020)
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento parcial para que os autos retornem à DRF de Origem, a fim de que haja a
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, com a retomada do rito processual, desde o início.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 183
DF CARF MF
Original